Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726235-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES AGRAVADO: LEONARDO SILVA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FERNANDO MARTINS LOPES em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730215-16.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade do agravante. O agravante afirma que o imóvel é impenhorável, por estar caracterizado como bem de família, destacando a possibilidade de que se afaste a penhora mesmo que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, o que ocorre no presente caso. Aduz também que é imóvel alienado fiduciariamente, o que torna impossível a penhora, mormente quando o credor fiduciário não foi intimado da determinação da constrição. Destaca também que há excesso de penhora, pois já houve determinação de penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, até a quitação integral do débito e que o imóvel indevidamente penhorado possui valor estimado em R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) que, somado aos valores já penhorados de sua remuneração, excede o valor do débito remanescente. Requer o recebimento do recurso com concessão de efeito suspensivo e o seu provimento para reformar a decisão recorrida, indeferindo a penhora do imóvel. Preparo devidamente recolhido conforme comprovante de ID 73459172. Intimado acerca do não conhecimento do recurso por meio do despacho de ID 73522648, o agravante apresentou petição no ID 73949527, afirmando que toda matéria de ordem pública pode ser suscitada a qualquer tempo. Pugna, ainda, pela suspensão do processo até o julgamento da impugnação à penhora, argumentado que os fundamentos são os mesmos trazidos no presente recurso. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 238381741 – autos de origem): Defiro a penhora do imóvel descrito como "CONJUNTO RESIDENCIAL 3 (CR 3), BLOCO B, APARTAMENTO 1.006, PARQUE DOS SONHOS, BAIRRO PARQUE DAS CACHOEIRAS, VALPARAÍSO DE GOIAS/GO, CEP:72.872-563", matrícula no 20.565 - Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (ID 235922527). Esta decisão substitui o termo de penhora. Intime-se a parte executada, nos termos do art. 841, §1o, do CPC, que neste ato será constituída depositária. Para prosseguir com a avaliação do imóvel, concedo o prazo de 15 dias para a exequente apresentar estimativas de valor praticado no mercado. No caso em exame o agravo de instrumento interposto se revela carente de pressuposto para a sua admissibilidade, porquanto as questões trazidas a exame nesta sede recursal não foram objeto de análise e decisão por parte do Juízo a quo. Efetivamente, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca dos pedidos e alegações do agravante nos autos principais. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer a matéria do recurso, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida pelo credor em desfavor do agravante, em razão de inovação recursal e supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não suscitadas na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. No caso concreto, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível reconheça a natureza de bem de família do imóvel sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do Juízo a quo. 4.1. Destaque-se que o devedor jamais peticionou na origem, comparecendo aos desdobramentos processuais, pela primeira vez, por intermédio da interposição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. Ainda que se trate de alegada matéria de ordem pública, não é permitido à parte recorrente formular pretensão recursal originariamente ao Tribunal. 2. A suscitação, baseada em fatos e teses que não foram submetidos ao primeiro grau de jurisdição, enseja a supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 23, inciso III; 932, inciso III; 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1673648, 1711857, 1695087, 1663264. (Acórdão 1989518, 0748917-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025) Portanto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse passo, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ressalte-se, por fim, ser incabível a suspensão do presente agravo para que se aguarde decisão de primeira instância acerca de impugnação à penhora ofertada pelo agravante, pois apesar de alegar que se trata da mesma matéria, caso seja analisada pelo Juízo de origem, será proferida nova decisão que, em caso de inconformismo do agravante, deverá manejar o recurso contra a decisão que deseja impugnar, sendo vedado que se valha do presente recurso para tanto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2025 12:53:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador